Tribunal: TJDFT
Processo: 0717453-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA UTILIZAÇÃO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. SEM INFLUÊNCIA NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração em agravo de instrumento que negou provimento ao recurso que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora realizada na conta-poupança do executado. 1.1. Nestes embargos, o agravante argumenta que foram apresentados fatos novos às contrarrazões ao agravo de instrumento, porém não foi concedido o direito ao agravante se manifestar, violando o art. 10 do CPC. Requer, portanto, a nulidade do julgamento do recurso, concedendo prazo para que o agravante possa tecer arrazoado quanto aos documentos novos.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. No caso, extrai-se do acórdão que as questões postas como omissas ou contraditórias foram sopesadas na formação do convencimento do órgão julgador. 3.1. Foi explicitado que houve operação de movimentação da conta (saques e débitos), desvirtuando a finalidade do uso da conta-poupança do recorrente, que se assemelhou a uma conta corrente, a qual não goza da proteção legal. 3.2. Em relação aos documentos novos alegados, juntados em sede de contrarrazões, se trata de extratos bancários com data anterior ao agravo de instrumento ajuizado, print de pesquisa de processos públicos em que o agravante/embargante atua como réu, portanto, dentro do contexto da lide. Assim, todas as informações constantes ao convencimento do órgão julgador podem ser acessadas no processo de origem. 3.3. Dessa forma, não há mácula no julgado como defende o embargante. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.
4. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos rejeitados.